Tribunal: TJPA
Processo: 0801428-08.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801428-08.2023.8.14.0003

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0801428-08.2023.8.14.0003.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA.

APELANTE:
RODRIGO OLIVEIRA DE MORAES
.

DEFENSOR PÚBLICO:
HINDEMBURGO R. DE MOURA JÚNIOR.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REAVALIAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa pela prática de dois crimes de furto qualificado, requerendo: (i) aplicação da atenuante da confissão espontânea com possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) afastamento da causa de aumento pelo repouso noturno; e (iii) revisão das circunstâncias judiciais negativadas na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e aplicada; (ii) estabelecer se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante genérica; (iii) verificar se houve aplicação indevida da majorante do repouso noturno; (iv) apurar se a valoração negativa de circunstâncias judiciais está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado no Tema 585 do STJ.

4.

A redução da pena-base abaixo do mínimo legal, com fundamento em atenuantes genéricas, é vedada pela Súmula 231 do STJ e pelo entendimento firmado no Tema 158 do STF.

5.

A causa de aumento do repouso noturno não foi aplicada na sentença, sendo incabível o pedido de sua exclusão.

6.

A revisão das circunstâncias judiciais resultou na exclusão de parte dos vetores negativos inicialmente considerados, diante da ausência de fundamentação concreta para sua valoração desfavorável, permanecendo apenas dois fatores negativados.

7.

Redimensionada a pena-base, com aplicação proporcional de exasperação, foi fixada nova pena definitiva de 2 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 69, 155, §4º, I; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.156.607/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 19.08.2025, DJe 25.08.2025; STF, HC 214.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 16.05.2022, DJe 18.05.2022; STJ, AgRg no HC 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RODRIGO OLIVEIRA DE MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, §1º e §4º, I, do Código Penal
, impondo-lhe a sanção de

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID 18429014).

Em suas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento da atenuante de confissão, afastamento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, redução da pena-base, ainda que abaixo do mínimo legal (ID 18429082).

­­­­
As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de 18429088.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18687878).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena fixada pelo juízo de origem, sustentando que, na segunda fase, não teria sido devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante. Aduz, ainda, que a referida atenuante deveria ser aplicada com eficácia plena, permitindo, inclusive, a redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Todavia, não lhe assiste razão. Da análise da sentença, verifica-se que o magistrado expressamente reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, em estrita observância ao entendimento consolidado no Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, procedeu à sua compensação com a agravante da reincidência. Nesse contexto, inexiste omissão ou negativa de aplicação da atenuante.

No que se refere à pretensão de redução da pena aquém do mínimo legal, também não há como prosperar. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido da impossibilidade de se reduzir a pena-base abaixo do piso legal em razão da incidência de atenuantes genéricas.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 231 do STJ, que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a obrigatoriedade da observância do referido enunciado, ao assentar que:

“A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.”
(AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJe 25/08/2025).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, igualmente firmou orientação no sentido da inviabilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em virtude de atenuantes, consolidando entendimento já reiterado em diversos julgados. Destaca-se, a propósito, o seguinte precedente:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(STF, HC 214.391 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16/05/2022, DJe 18/05/2022).

Diante disso, não merece prosperar o pleito defensivo também neste ponto.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ART. 155 DO CP (REPOUSO NOTURNO)

A defesa insurge-se contra a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, sustentando que o aumento relativo ao furto noturno não se aplica à forma qualificada do delito.

De fato, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a causa de aumento de pena pelo repouso noturno não incide sobre o furto qualificado (§ 4º), tendo em vista que a majorante é compatível apenas com a forma simples do delito.

Entretanto, a tese defensiva não merece prosperar no caso concreto. Isso porque o magistrado sentenciante, ao proceder à dosimetria, expressamente consignou inexistirem causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas na terceira fase, não tendo considerado, portanto, a majorante do repouso noturno na fixação da pena.

Assim, não há falar em exclusão da referida causa de aumento, porquanto sequer foi aplicada pelo juízo a quo.

DOSIMETRIA- DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Por fim, a defesa requer o afastamento das circunstancias judiais, pois a fundamentação revela-se incoerente.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 18429014):

Tendo em vista que ambos os delitos foram idênticos em seus percursos, promoverei uma única dosimetria. No que diz respeito à ação criminosa, na primeira fase, a
culpabilidade
, revelou-se normal à espécie; o próprio réu demonstrou
conduta social e personalidade
desfavorável
, confirmando uma vida que segue voltada à pratica de delitos, sendo conhecido por todos na comunidade como pessoa inidônea; o acusado
ostenta
antecedentes
criminais
;
os motivos
, o crime foi cometido com a finalidade de sustentar o vício de drogas,
merecendo valoração negativa
;
as circunstâncias
, o réu praticou o crime aproveitando-se do repouso noturno, e embora tal circunstância seja uma causa de aumento específico, há entendimento superior sobre a não incidência ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno nas hipóteses de furto qualificado (STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1888756 SP 2020/0201498-1 Jurisprudência - Acórdão - Data de publicação: 27/06/2022), deste modo,
merece valoração negativa
;
as consequências do crime
foram relevantes, visto que a vítima recuperou uma pequena parte dos bens subtraídos, deste modo,
merece valoração negativa
; e o comportamento da vítima não milita em favor do acusado.

Diante de tais aspectos, há seis vetores negativos no presente caso, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada delito.

Na segunda fase:

Presente a circunstância agravante de
reincidência
(art. 61, I, CP e a atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), razão pelo qual, ante a sua concorrência neutraliza-se as circunstancias, mantendo-se a pena intermédia de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

Por fim, ante a ocorrência do art. 69 do CP, promovo a somatória das penas e
ESTABELEÇO A PENA DEFINITIVA DO RÉU EM 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA.

Deste modo, havendo seis vetores negativos, cumpre analisar um a um.

No que se refere à
conduta social
e à
personalidade
, a sentença considerou ambos os aspectos de forma desfavorável, com base na afirmação de que o réu seria conhecido na comunidade como pessoa inidônea, além de ostentar comportamento voltado à prática de delitos.

Contudo, essa valoração mostra-se genérica e dissociada de elementos concretos constantes nos autos. Conforme leciona a doutrina penal, a conduta social refere-se à integração do agente no meio familiar, profissional e comunitário, não se confundindo com os antecedentes criminais. Já a
personalidade
demanda, para sua adequada valoração, a demonstração objetiva de traços que revelem desvio de caráter ou periculosidade social exacerbada, conforme esclarece Ricardo Augusto Schimitt:

“Apesar de prescindível a existência de laudo técnico de especialistas da área da saúde (laudo psicossocial ou psicológico) à valoração da personalidade, (...) deverá o magistrado motivar sua análise em elementos concretos que demonstrem a índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar a sua real perversidade e periculosidade, como forma de justificar a exasperação da pena-base.” (SCHIMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 155).

No presente caso,
a ausência de dados objetivos, testemunhos ou documentos que indiquem concretamente desvios relevantes de conduta no âmbito social ou traços negativos de personalidade
impõe o afastamento da valoração negativa desses dois vetores.

O vetor referente aos
antecedentes
foi corretamente valorado negativamente. Consta nos autos, especificamente no documento de ID 18429002, certidão que revela a existência de condenações penais pretéritas transitadas em julgado

Quanto às
circunstâncias do crime
, verifica-se que a sentença negativou corretamente este vetor, ao considerar que o furto foi cometido durante o repouso noturno. Conforme consta dos autos, o delito ocorreu em horário avançado da noite, aproveitando-se o réu da natural redução da vigilância. O repouso noturno seja valorado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, a título de circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea, conforme o presente caso.

“É legítima a valoração negativa da circunstância judicial das ‘circunstâncias do crime’ quando o furto qualificado ocorre durante o repouso noturno, ainda que o imóvel esteja desabitado, desde que a fundamentação evidencie a maior vulnerabilidade do bem jurídico tutelado.”
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004297-70.2020.8.14.0006 – Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025)

A sentença aponta como
motivo
da prática criminosa a necessidade de sustentar vício em entorpecentes, razão pela qual procedeu à valoração negativa do vetor.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a prática do crime visando a compra de drogas, por si só, não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime.

(...)
No que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor. (...)

(AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Nesse sentido, a fundamentação apresentada na sentença não individualiza outros elementos de reprovabilidade além do uso de drogas, de modo que impõe-se o afastamento da valoração negativa deste vetor.

Por fim, no tocante às
consequências do delito
, o juízo de primeiro grau asseverou que a vítima recuperou apenas pequena parte dos bens subtraídos, o que justificaria a valoração negativa.

Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que as consequências devem ser extraordinárias e concretamente demonstradas para ensejar exasperação da pena, o que não se verifica no presente caso. A parcial recuperação dos bens é inerente à dinâmica do tipo penal de furto, não se revelando suficiente para justificar a majoração da pena-base:

Assim, também deve ser afastada a valoração negativa deste vetor.

Pelo exposto, passo a análise da nova dosimetria.

Primeira Fase:

Conforme anteriormente fundamentado, restaram duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas: os
antecedentes criminais
e as
circunstâncias do crime
.

Diante disso, aplico a fração de 1/6 (um sexto) de exasperação sobre o mínimo legal para cada

vetor negativo, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e em atenção à jurisprudência do STJ.

No caso dos autos, o tipo penal imputado é o furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, cuja pena mínima é de 2 (dois) anos e a máxima de 8 (oito) anos de reclusão e,
aplicando a fração de
1/6 para cada circunstância negativa, tem-se a pena-base em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em atenção ao

non reformatio in pejus
.

Na segunda fase
, verifica-se a presença da
agravante da reincidência
(art. 61, I, do Código Penal) e da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal). Ambas as circunstâncias estão regularmente comprovadas nos autos. Assim, mantenho a
compensação entre as referidas circunstâncias
, ficando a
pena intermediária em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase
não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas nesta fase, restando a pena definitiva em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado, bem com os demais termos da sentença.

03. DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

para redimensionar a pena definitiva do apelante, reduzindo-a para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025